Tribunal: TJMT
Processo: 1010360-51.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010360-51.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA DOS SANTOS - CPF: 600.850.105-53 (APELANTE), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), MARCIA TEREZINHA BANTLE - CPF: 703.263.559-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.

II – Assim, havendo informação contratual de que o valor emprestado foi depositado na conta corrente da parte apelante, competia a ela o ônus de provar não ter recebido a importância questionada.

III - Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa. todavia, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da Assistência Jurídica Gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível, interposto por FRANCISCA MARIA DOS SANTOS, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c Repetição de Indébito, com Indenizatória Por Danos Morais no 1010360-51.2020.8.11.0015, ajuizada contra o BANCO BMG SA., que restou assim consignado:

“Com tais considerações e diante da comprovação da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo e recebimento dos valores por meio dos documentos juntados aos autos, a validade dos contratos está comprovada, razão pela qual não há que se falar em repetição do indébito ou reparação de danos morais pela instituição bancária.

(...)

Posto isso, reconheço a validade dos negócios jurídicos entabulados entre as partes aqui descritos e, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, e cumpridas as formalidades inerentes, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação aduzindo que, (i) que o contrato foi preenchido apesar de assinado, não foi preenchido; (ii) que a cédula de credito indicando que o valor de R$ 824,08 (oitocentos e vinte e quatro reais e oito centavos), supostamente liberado na conta bancaria 28573, agencia 3119, junto a Caixa Econômica Federal, não comprova a veracidade do empréstimo; (iii) que o banco apelado teria que ter apresentado o comprovante de recibo de saque realizado pela parte apelante; (iv) que cabia a instituição financeira provar que a parte apelante recebeu o valor supostamente emprestado; (v) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para que contratos sejam declarados nulos; (vi) requereu a condenação do banco apelado ao pagamento de dano moral e a restituição em dobre do valor pago indevidamente;

Contrarrazões apresentada (id. 85555238) pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como já relatado, extrai-se dos autos que a parte autora/apelante ajuizou ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais, em face do BANCO BMG S/A, aduzindo, em síntese que é aposentado, e que percebeu descontos indevidos referente a um empréstimo consignado que não teria efetuado.

Apresentada contestação, a instituição bancaria apelada apresentou cédula de credito bancaria, devidamente assinada pelo ora apelante, detalhando as operações financeiras realizadas.

Pois bem.

Com efeito, in casu, a parte autora/apelante nega que solicitou contratação do empréstimo.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o Termo de Adesão com a instituição bancária apelada, referente à portabilidade e posteriormente efetuou um refinanciamento da sua dívida.

Dessa forma, o fato de a alegação de não ter recebido parte do valor emprestado não se sustenta, já que tal valor foi diluído em prestações com juros menores ao praticado pela instituição bancária que sofreu a portabilidade do crédito.

Por fim, Verifica-se que a assinatura existente nos contratos é idêntica às opostas nos documentos pessoais da parte autora/apelante.

Ademais, consta que o valor emprestado foi transferido para a conta corrente da parte apelante.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Assim, havendo indicação expressa de que o valor do empréstimo seria depositado na conta corrente da parte apelante, é evidente que o ônus da prova da suposta inexistência do recebimento é da parte apelante.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 333, I). 2. Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia, injúria ou difamação”. (Ap 18616/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

No entanto, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, a parte autora/apelante estar albergada pelos benefícios da assistência judiciária, conforme certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022